Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-70.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000064-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THARLES NICOLAS DO NASCIMENTO MONTAZOLLI - CPF: 016.884.681-02 (RECORRENTE), CARLOS BRENO GOMES MONCAO - CPF: 049.211.531-16 (ADVOGADO), RAYANNY CORREA BORGES - CPF: 052.915.681-43 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para divergir do voto condutor e julgar parcialmente provido o agravo interno interposto pela parte reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

PROCESSO Nº 1000064-70.2024.8.11.0001

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à D. Relatora para divergir do voto condutor e julgar parcialmente provido o agravo interno interposto pela parte reclamante.

Em que pese a alegação de incompetência do juízo estatal, com base na cláusula compromissória de arbitragem constante do contrato firmado entre as partes, deve-se observar a aplicação prática e as condições estabelecidas pela legislação e jurisprudência.

Inicialmente, ressalta-se que o art. 4º, § 2º da Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem) impõe condições específicas para a eficácia da cláusula compromissória em contratos de adesão. A eficácia da cláusula compromissória nesses contratos depende de uma concordância expressa e destacada do aderente, por meio de cláusula em negrito ou documento anexo, com assinatura ou visto específico para essa cláusula. Caso não seja cumprido tal requisito, a cláusula não tem força vinculante.

No presente caso, há de se verificar se o contrato de adesão cumpre os requisitos de forma e clareza exigidos pela legislação, a fim de validar a competência do juízo arbitral. O simples fato de constar uma cláusula de arbitragem no contrato não é suficiente para afastar a jurisdição estatal, especialmente quando não há demonstração inequívoca de que o aderente consentiu expressamente com tal cláusula de maneira destacada.

Além disso, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiterado que a cláusula compromissória em contratos de adesão exige um controle judicial sobre a validade e a aplicação de tal cláusula. O princípio da Kompetenz-Kompetenz, que delega ao árbitro a competência para decidir sobre a própria competência, não afasta a possibilidade de controle judicial quando há dúvida sobre a existência, validade ou eficácia da convenção arbitral.

Portanto, a alegação de incompetência do juízo deve ser analisada à luz das condições formais da cláusula arbitral e da necessidade de controle judicial prévio em casos de contratos de adesão. A simples previsão de arbitragem no contrato, sem o cumprimento das exigências legais, não é suficiente para afastar a competência do Judiciário.

A jurisprudência anota: (AgInt no AREsp 1.192.648/GO, Rel Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. aos 27/11/2018, DJe aos 14/12/2018), (N.U 1003116-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024) e (N.U 1014826-28.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Destarte, o motivo que conduziu à extinção do feito não se sustenta de modo que a análise do mérito resta possível nesta justiça especializada.

Nesse sentido é que voto pelo provimento do recurso de agravo interno a fim de que seja afastada a preliminar que conduziu à extinção do feito.

Noutro norte, não tendo sido enfrentado o mérito do recurso inominado ante o resultado verificado na decisão monocrática que conduziu ao presente agravo interno, tem-se que nos termos do art. 55, parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais deverá o feito retornar à Relatora para dar prosseguimento ao julgamento do mérito do recurso inominado interposto.

Art. 55. No curso da votação, se algum membro do colegiado suscitar questão preliminar, poderá fazê-lo sem obediência à ordem de votação, após o que se devolverá a palavra ao Relator e ao magistrado que já tenha votado, para que se pronunciem sobre a matéria.

Parágrafo único. Rejeitadas as questões preliminares, todos os juízes, ainda que vencidos, votarão o mérito.

Por tais circunstâncias é que divirjo da D. Relatora para
conhecer
do presente agravo interno e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática afastando a preliminar nela acolhida e retornar aos autos ao julgamento do mérito do recurso inominado interposto.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025